Tribunal: TJES
Processo: 5014644-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014644-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA BARBOSA GARCIA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC E RCC). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Marilza Barbosa Garcia contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Banco BMG S. A. A autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua pensão previdenciária decorrentes de contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC e RCC), os quais alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os descontos realizados sobre benefício previdenciário da agravante, supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

Ainda que as alegações da agravante revelem plausibilidade jurídica, não se verifica o periculum in mora necessário à concessão da medida antecipatória, uma vez que os descontos referentes ao contrato RMC ocorrem desde março de 2019 e, quanto ao RCC, desde outubro de 2023, não havendo demonstração de urgência atual.

A eventual procedência da demanda assegura à autora o direito à restituição dos valores, não havendo, portanto, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o afastamento da cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de urgência atual e concreta impede a concessão de tutela provisória de urgência, ainda que haja plausibilidade nas alegações de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a caracterização do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

A possibilidade de restituição dos valores ao final do processo afasta o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014644-87.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARILZA BARBOSA GARCIA.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Marilza Barbosa Garcia
em face
da respeitável decisão id 15766521,
proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 5004524-64.2025.8.08.0006, proposta por ela contra
o
Banco
BMG S. A.,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória
de urgência
.

Nas razões do recurso (
i
d 15766520
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “há descontos indevidos em sua pensão”; 2) “Os descontos são referentes a contratos de Reserva de Margem para Cartão (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC) , que a Agravante alega nunca ter solicitado ou autorizado. Os descontos do contrato de RMC (nº 14739300) ocorrem desde março de 2019, e os do contrato de RCC (nº 18967673) desde outubro de 2023. Juntos, esses descontos consomem toda a margem disponível para cartão de crédito”; e 3) “Os descontos ocorrem diretamente na única fonte de renda da Agravante, sua pensão previdenciária, que tem caráter alimentar”.

Requereu
o provimento do recurso
“para reformar a decisão de primeira instância e conceder tutela de urgência, determinando a imediate suspensão dos descontos indevidos.”

O recurso não deve ser provido.

O art. 300, caput, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

As alegações da agravante relativas à realização de descontos indevidos
em favor do
réu nos proventos de aposentadoria
dela
são
relevantes.

C
ontudo, não constatei a presença do
periculum in mora
, requisito que se afigura indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Como restou salientado na respeitável decisão recorrida “ os documentos apresentados, em especial o Histórico de Créditos do INSS, demonstram que os descontos referentes ao contrato de RMC (nº 14739300) vêm ocorrendo desde março de 2019, ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Os descontos relativos ao contrato de RCC (nº 18967673) iniciaram em outubro de 2023, há quase 2 (dois) anos”.

Ademais,
lembro que
eventual reconhecimento futuro da ilegalidade dos descontos realizados importará na obrigação do réu
de
restituir os valores indevidamente
descontados
.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.